Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012198-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), RODRIGUES PISCINAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.949.714/0001-02 (AGRAVANTE), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da Fazenda Pública, afastando a prescrição dos créditos tributários executados e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição quinquenal dos créditos tributários de ISSQN foi interrompida pela formalização de parcelamento administrativo pelo contribuinte.

III. Razões de decidir:

3. A confissão de dívida e o parcelamento constituem atos inequívocos de reconhecimento do débito pelo devedor, configurando causa interruptiva da prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4. O prazo prescricional quinquenal reinicia-se a partir do inadimplemento do parcelamento administrativo, considerando que o reconhecimento da dívida interrompe o curso da prescrição.

5. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
RODRIGUES PISCINAS E SERVIÇOS LTDA
contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, reformando a decisão agravada e afastando a prescrição dos créditos tributários executados, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Consta dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1016948-11.2023.8.11.0002, ajuizada em face da parte ora agravante,
acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, para reconhecer a prescrição dos débitos tributários constituídos até 10.5.2018, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o prazo prescricional deveria ser computado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, alegando que houve o transcurso do prazo quinquenal entre os vencimentos e o despacho que determinou a citação.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
no Id. 309237868, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se
de agravo interno interposto por
RODRIGUES PISCINAS E SERVIÇOS LTDA
contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, reformando a decisão agravada e afastando a prescrição dos créditos tributários executados, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A questão central cinge-se à ocorrência da prescrição quinquenal do ISSQN, considerando os efeitos interruptivos do parcelamento administrativo firmado pelo contribuinte.

Pois bem.

A decisão monocrática fundamentou-se no reconhecimento de que o Termo de Confissão de Débito e Parcelamento n. 6882140/2019, firmado em 10.1.2019, constituiu ato inequívoco de reconhecimento da dívida, interrompendo a prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, com reinício do prazo a partir do inadimplemento em 10.6.2019.

Os débitos executados referem-se aos exercícios de 2014 a 2018
, constantes na CDA n. 406/2023, com vencimentos compreendidos entre 10.8.2014 e 22.9.2018, de modo que o prazo prescricional quinquenal iniciou-se a partir de cada vencimento.

Entretanto, em 10.1.2019, o contribuinte firmou o Termo de Confissão de Débito e Parcelamento n. 6882140/2019, reconhecendo expressamente os débitos de ISSQN dos exercícios em cobrança.

A confissão de dívida e o parcelamento constituem atos inequívocos de reconhecimento do débito, configurando causa interruptiva da prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN:
"A prescrição se interrompe: (...) IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor"
.

Assim, estabelecida a interrupção em 10.1.2019, o prazo prescricional reiniciou-se a partir do inadimplemento ocorrido em 10.6.2019, de modo que a execução fiscal ajuizada em 10.5.2023 ocorreu antes do transcurso do novo prazo quinquenal.

Os argumentos da parte agravante, portanto, não infirmam tal conclusão, pois a desconsideração dos efeitos interruptivos do parcelamento contraria a expressa previsão legal do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025